Tribunal: STF
Processo: HC 175924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo José Mendes Antunes e outros, em favor de Carlos Miguel Montagnani, Saulo Miguel Penteado Motagnani, Eveline Merino Vignoto e Telpo Henrique Penteado Montagnani, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 500.805/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS MIGUEL MONTAGNANI, SAULO MIGUEL PENTEADO MONTAGNANI, EVELINE MERINO VIGNOTO, TELPO HENRIQUE PENTEADO MONTAGNANI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente a Exceção de Suspeição n. 0000808-89.2018.8.16.0151. 
    Depreende-se dos autos que os pacientes e outros foram denunciados, com base no Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0046.18.002265-2, instaurado pelo GAECO da Comarca de Curitiba/PR, que relatou a ocorrência de diversas infrações penais praticadas por advogados, particulares e um escrivão da Vara Cível de Santa Isabel do Ivaí/PR, os quais estariam promovendo a captação ilegal de clientes e promovendo demandas judiciais de cobrança dos expurgos inflacionários sobre valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e, destarte, essas demandas geraram diversos alvarás de altos valores, os quais foram levantados pelos causídicos sem que os clientes tivessem ciência (e-STJ fls. 30/129). 
    Os pacientes foram incursos nas sanções dos seguintes delitos: 
    - CARLOS MIGUEL MONTAGNANI, art. 288, caput, arts. 299 e 304, por duas vezes, art. 171, caput, por três vezes, todos do Código Penal;
    - EVELINE MERINO VIGNOTO, art. 288, caput, art. 171, por duas vezes, art. 312, caput, c/c o art. 30, todos do Código Penal;
    - SAULO MIGUEL PENTEADO MONTAGNANI, art. 288, caput, art. 171, por duas vezes, art. 312, caput, c/c o art. 30, todos do Código Penal;
    - TELPO HENRIQUE MONTAGNANI, art. 288, caput, art. 312, caput, c/c o art. 30, todos do Código Penal.
    Em 29/1/2018, a Juíza de Direito, Dra. Chélida Roberta Soterroni Heitzmann, recebeu a exordial acusatória, determinou a citação dos acusados para apresentação da Resposta à Acusação e decretou a prisão preventiva dos réus Agnaldo Sérgio Ghiraldi, Cassemiro de Meira Garcia e Giuseppe Vasconcelos Paccini. Ainda, foi decretada a busca e apreensão nos escritórios de advocacia e demais endereços. Por fim, foi determinada a realização de sequestro, pelo "Bacenjud" e "Renajud", dos valores especificados a cada um dos acusados (e-STJ fls. 130/172). 
    Após a apresentação das respectivas peças de resposta à acusação dos pacientes, a Juíza Titular da Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí/PR proferiu decisão que ratificou o recebimento da denúncia (e-STJ fls. 173/181). 
    Contra essa decisão, sob o argumento de possível parcialidade da Magistrada, por realizar um pré-julgamento na decisão que recebe a denúncia, a defesa opôs o incidente de exceção de suspeição, que, inicialmente, não foi reconhecido pelo Juízo a quo (e-STJ fls. 194/201). 
    Os autos da exceção foram remetidos ao Tribunal estadual para julgamento, ocasião em que a Segunda Câmara Criminal do TJPR rejeitou, à unanimidade, a exceção de suspeição, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 202):
    […]
    O acórdão foi publicado em 25/2/2019, não havendo, até o momento, notícias de oposição de embargos de declaração, estando o feito aguardando em secretaria a certificação de trânsito em julgado. 
    No presente writ, os impetrantes insistem na tese rechaçada pelo Tribunal de origem, no sentido da manifesta parcialidade da Juíza de primeiro grau, visto que, na decisão de recebimento da denúncia, há expressões que representam juízo de certeza quanto à participação dos ora pacientes nos crimes denunciados. 
    Argumentam que a Magistrada tomou atitudes investigativas quanto aos fatos e demonstrou flagrante ausência de imparcialidade, como o aconselhamento de uma das supostas vítimas, afastando-se da posição de julgadora para se aproximar da função acusatória, além de considerar que a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas antes mesmo da instrução processual. 
    Ainda, a defesa traz novos fatos e documentos que não foram debatidos pelo Tribunal no julgamento da exceção de suspeição. Aduz que a Magistrada foi ouvida como testemunha em investigação, em trâmite perante o segundo grau de jurisdição, que apurou suposto envolvimento de outra Juíza, Dra. Andrea Russar Rachel, nos fatos narrados da denúncia oferecida em desfavor dos ora pacientes. 
    Pugna, liminarmente, pela suspensão da Ação Penal n. 0000119-45.2018.8.16.0151, até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, pelo reconhecimento da nulidade da referida ação penal desde o recebimento da denúncia. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas nos eDOCs 31 e 32.
    Agnaldo Sérgio Ghiraldi requereu o ingresso como interessado. (eDOC 26)
    Parecer da PGR em 25.5.2020, pelo não conhecimento do writ. (eDOC 53)
    É o relatório.
    Decido.
    Para compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão impugnado:
    Busca-se na presente impetração o reconhecimento da nulidade da Ação Penal n. 0000119-45.2018.8.16.0151, desde o reconhecimento da denúncia, ao fundamento de que a Magistrada de primeiro grau agiu com manifesta parcialidade, visto que, na decisão de recebimento da inicial acusatória, há expressões que representam juízo de certeza quanto à participação dos pacientes nos crimes denunciados. 
    A defesa argumenta, ainda, que a Juíza tomou atitudes investigativas quanto aos fatos e foi ouvida como testemunha em procedimento investigatório, perante o segundo grau de jurisdição, que visa a apurar suposto envolvimento de outra Magistrada nos fatos narrados na denúncia.
    Inicialmente, observo que o "novo fato" trazido pela defesa neste mandamus, apto a comprovar a ausência de imparcialidade da Magistrada de primeiro grau, não foi debatido pelas instâncias ordinárias, o que não deve ser feito, inicialmente, nesta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Todavia, em nome dos postulados da ampla defesa e do contraditório, não verifico a suposta suspeição da Magistrada pelo fundamento de ter sido ouvida como testemunha em investigação contra a Juíza de Direito, Dra. Andrea Russar Rachel, que tramitou sigilosamente perante o segundo grau. 
    Isso porque, conforme as informações prestadas pelo Juiz Substituto, Dr. Gustavo Daniel Marchini, tendo em vista a licença maternidade da Juíza elencada como excepta, desde o dia 24/1/2019, foi relatado que (e-STJ fl. 306): 
    "Quanto ao último fundamento, apesar de não conhecido inicialmente, informo que houve ajuizamento da Reclamação n° 1.745.141-3, junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, buscando a suspensão de uma outra ação penal (autos n° 1136-53-2017.8.16.0151, onde é acusado da prática dos crimes de advocacia administrativa, prevaricação e inserção de dados falsos em sistema de informações), em virtude da conexão ou continência entre os fatos nela abordados e aqueles tratados na investigação da Magistrada Andréa Russar Rachel, oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento da usurpação de competência e anulação de todos os atos praticados na Ação Penal 1136-53.2017.8.16.0151. 
    A reclamação foi extinta, sem resolução de mérito, ante a perda de seu objeto, tendo em vista que a investigação criminal que pendia sob a autoridade com prerrogativa de foro foi arquivada. Desta feita, por não ter sido reconhecida a existência de conexão entre a investigação criminal contra Magistrada e a Ação Penal 1136-53.2017.8.16.0151, o fato de alguém ter testemunhado naquela investigação, em nada afeta aquela ação penal, ou qualquer outra demanda que envolva seus réus, dada a ausência de relação entre os feitos." - grifei. 
    O Tribunal de origem, no julgamento da Exceção de Suspeição - instituto cabível para aferir suposta parcialidade da Juíza, refutou a nulidade aduzida no presente mandamus, nestes termos (e-STJ fls. 205/214): 
    "[...] A exceção deve ser rejeitada. Explico. Em decisão de seq. 17.1. a Ilustre Magistrada Singular rejeitou a exceção de suspeiçáo, vejamos os fundamentos: 
    [...] Pois bem. A exceção de suspeição é incidente processual que busca reequilibrar a relação processual, promovendo a imparcialidade do Poder Judiciário, em respeito ao principio do juiz natural. Encontra suas hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal: Art. 254 O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo intimo ou inimigo capital de qualquer deles. II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 
    E ainda que tal rol não seja taxativo, conforme entende e orienta o Superior Tribunal de Justiça, o que se busca através de tal incidente é verificar se existe ou não uma parcialidade do magistrado com a causa ou com as partes, considerando se teria ou não interesse no resultado daquele determinado julgamento. 
    Contudo, mera desconfiança ou sentimento de indignação com o resultado e decisões atribuídas àquele magistrado, por si só, não configuram parcialidade e suspeição. 
    Decisões contrárias ao interesse das partes não tomam o magistrado suspeito, se foram devidamente fundamentadas, dentro do exercício regular da magistratura. 
    Outrossim, observando todas as decisões proferidas pela Magistrada no andamento da Ação Penal n° 0000119-45.2018.8.16.0151, não há qualquer indício de que tenha atuado propositalmente em desfavor aos excipientes. Pelo contrário, o que se nota é o devido atendimento ao dever constitucional de motivação das decisões, todas essas amparadas pela imparcialidade necessária ao Julgador. 
    O suposto 'aconselhamento' á pessoa de Jorge Matias da Silva (suposta vítima dos delitos denunciados) foi expressamente negado e afastado pela Magistrada. Explicou a julgadora que teve contato com o Sr. Jorge em duas ocasiões apenas, "a primeira, quanto juntamente com seus advogados e sua esposa compareceu ao fórum por conta de um bloqueio que havia sido realizado no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), via bacenjud e só por isso. Nada foi dito quanto a ação penal. E a segunda vez em audiência que realizou-se em 22 de janeiro de 2018 nos autos da ação civil de execução em face do banco do brasil e o sr. Jorge, a fim de tentativa de conciliação quanto aos valores devidos pelo Sr. Jorge.' 
    Para se vislumbrar suspeição, eventual aconselhamento da Julgadora a alguma parte do processo deve estar evidente e amplamente demonstrado nos autos, o que não é o caso. 
    Na decisão que confirmou o recebimento da denúncia, a menção à comprovação da autoria e materialidade delitivas claramente refere-se á sede indiciária, eis que se estava analisando a existência de justa causa para prosseguimento da Ação Penal. Não se trata, de forma alguma, de pré-julgamento ou antecipação de condenação. 
    A atuação da excepta nos autos de primeiro grau respeita devidamente os preceitos basilares da magistratura, bem como ao principio do livre convencimento motivado, exercendo de forma imparcial e correta a função da magistratura. 
    Em suma, não se vislumbra qualquer violação ao artigo 254 do Código de Processo Penal. Na Jurisprudência desta Câmara: 
    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO PERFILHADA PELO JUÍZO SINGULAR DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DAS ALTAS CORTES. EXCEÇÃO REJEITADA. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0080834-34.2017.8.16.0014 - Londrina - Rol. Laertes Ferreira Gomes- J. 27.09.2018) 
    No mesmo sentido, concluiu o D. Procurador de Justiça Saulo Ramon Ferreira: "Na verdade, não há que se cogitar em suspeição, haja vista que não foi demonstrada a existência de nenhum ato da Magistrada em questão que indique o comprometimento de sua imparcialidade, nos lermos do rol exemplificativo descrito no art. 254 do Código de Processo Penal.' 
    Assim, face à inexistência de qualquer ato que enseje a declaração de suspeição da magistrada excepta, previstos no artigo 254 do Código de Processo Penal, rejeito a presente exceção.
     Isto posto: O voto é pelo conhecimento e rejeição da exceção de suspeição." 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o rol de suspeições previstas no art. 254 do Código de Processo Penal é exemplificativo, sendo, assim, imprescindível, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, não a adequação perfeita da realidade a uma das proposições do referido dispositivo legal, mas sim a constatação do efetivo comprometimento do julgador com a causa (REsp 1379140/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 3/9/2013). 
    Como se vê, o Tribunal a quo concluiu que não se pode depreender, por meio da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, que a Magistrada realizou pré-julgamento ou parcialidade manifesta, visto que, nessa fase processual, é permitido ao Juiz analisar a existência de justa causa para prosseguimento da ação penal, verificando indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 
    Inclusive, a regularidade da decisão que recebeu a denúncia já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 462.112/PR, de minha relatoria...
    […]
    Ainda, sobre a alegação de que a Magistrada teria instruído suposta vítima e confirmado o envolvimento do então escrivão nos atos delituosos, transcrevo a versão prestada pelo advogado Albert Iomar Vasconselos, que enfraquece a tese trazida pelos ora impetrantes. Veja-se (e-STJ fl. 306): 
    "No mais, sobre a suposta instrução, além do contido na decisão, impende mencionar que um dos advogados presentes, Dr Albert lomar Vasconcelos, prestou depoimento nos autos de carta precatória n° 1996-27.2018.16.0084 (video do depoimento no evento 303, trecho em que menciona a reunião neste Juízo, aproximadamente, no minuto 28:50). E, na ocasião, o causídico disse que seu cliente apenas o acompanhou porque estava apavorado e que a Juíza não disse para ele fazer nada. Que a Juíza apenas falou o que todo juiz fala 'coloca no processo que vou analisar'. Que a Juíza apenas disse para seu cliente manter a calma e confiar em seus advogados, que se precisasse de qualquer coisa, era para perguntar a eles." 
    Por conseguinte, não se pode concluir pela suspeição, uma vez que não foi demonstrada, consoante destacou o órgão julgador, a existência de nenhum ato da Magistrada em questão que indique o comprometimento de sua imparcialidade, nos termos do rol exemplificativo descrito no art. 254 do Código de Processo Penal. (eDOC 20)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer margem para o reconhecimento da suspeição da magistrada.
    Conforme se observa, há provas nos autos de que a excepta não “realizou pré-julgamento ou parcialidade manifesta, visto que, nessa fase processual, é permitido ao Juiz analisar a existência de justa causa para prosseguimento da ação penal, verificando indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.” No sentido:
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade. 3. Os documentos constantes dos autos e os fundamentos invocados pelas instâncias precedentes demonstram a ausência de parcialidade. 4. Autorização de interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados justificadas na necessidade de apurar o cometimento de graves crimes praticados por policiais no exercício de suas funções. 5. Não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional (acórdão do TJ/SP). 6. Ausente constrangimento ilegal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 127.256, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.2.2016)
    Ademais, quanto ao suposto encontro da magistrada com a suposta vítima, há, de igual modo, prova nos autos no sentido de que “ a Juíza não disse para ele fazer nada. Que a Juíza apenas falou o que todo juiz fala 'coloca no processo que vou analisar'
    Não há, portanto, nenhuma prova no sentido de que a magistrada teria aconselhado a referida vítima, o que evidencia necessidade de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Cito precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020)
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente